Tribunal: TJMT
Processo: 1018766-38.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018766-38.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILDAZIO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 611.037.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINALVA ALVES DA ROCHA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZOS DA 1ª E 4ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE SINOP – APURAÇÃO DE CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, DANO QUALIFICADO E AMEAÇA – CONEXÃO PROBATÓRIA – SOMATÓRIO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE 2 ANOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – OBSERVÂNCIA AO TEOR DA RESOLUÇÃO N. 8 DO TJMT – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A circunstância de os fatos em apuração constituírem, em tese, infrações penais de menor potencial ofensivo, não é suficiente para determinar a competência do Juizado Especial Criminal, mormente quando o somatório ultrapassa o limite de 2 anos, situação em que os autos devem ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT contra o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal de n. 10971-55.2019.8.11.0015, em que se apura as condutas descritas nos arts. 329 e 330 do CP; e da contravenção penal descrita no art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/41, e arts. 147,
caput
, e 163, parágrafo único, III, do CP.

A ação penal inicialmente foi instaurada perante o Juízo suscitado, o qual, após parecer do Ministério Público, declinou da competência em favor do Juízo suscitante, por entender que
“a pena máxima cominada às infrações penais previstas no artigo 163, inciso III, do Código Penal, extrapola o limite legal estabelecido no artigo 61 da Lei 9.099/95
” – Id. 40732855, pp. 44-45.

O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, por sua vez, suscita o presente conflito negativo de competência, sustentando que
“as condutas tipificadas nos arts. 329, 330 do CP e art. 42, III, do Decreto Lei nº 3.688/41, são infrações de menor potencial ofensivo, bem como aquelas previstas nos arts. 147, caput e 163, parágrafo único, III, do mesmo código, consubstanciam, respectivamente, crimes contra a liberdade pessoal e contra o patrimônio,
motivo pelo qual “
não possui competência para processar e julgar a presente ação penal pública em relação aos crimes imputados aos acusados”
– Id.93634216.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado – Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes porventura existentes nos autos objeto deste conflito, e dispensadas as informações, considerando a existência de elementos suficientes para apreciar o feito – Id. 147714663, p. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pela improcedência do conflito suscitado, declarando-se a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (o suscitante)”
– Id.

148745663, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, a divergência reside na fixação da competência para o julgamento da ação penal autuada sob o número 1017410-31.2020.8.11.0015, em que se apura a prática de crimes de resistência, desobediência, perturbação do sossego alheio, dano qualificado e ameaça.

Como se verifica dos autos, no dia 23 de junho de 2019, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência consistente na perturbação do sossego alheio, mediante a utilização de som alto que vinha da residência dos autores do fato Gildázio, Rosinalva e Keycianne, ocasião em que os policiais militares ordenaram que fosse diminuído o seu volume.

Novamente e na mesma data, em razão da referida perturbação do sossego, voltaram ao local, ocasião em que constataram que o aparelho de som do veículo Gol, de cor prata, estava ligado em volume extremamente alto, quando ordenaram ao autor do fato Gildázio que entregasse o aparelho de som para ser encaminhado à Delegacia o que não foi atendido.

Ao receber ordem de prisão dos policiais militares, o autor do fato resistiu, praticando vias de fato contra os policiais.

Além disso, extrai-se que, durante a abordagem, a autora do fato Rosinalva danificou um aparelho comunicador HT n.
672NHW001D
, da marca
Motorola
, modelo
pro5150
, que estava em poder de um dos policiais militares, arremessando-o ao chão, além do que, durante a confecção do Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, ameaçou a vítima Rosângela Cassarotli, sua vizinha, dizendo-lhe:
" isso não vai ficar assim
".

Dessa maneira,
in casu
, os delitos teriam sido praticados no mesmo contexto fático e espacial, pelos mesmos indivíduos, o que evidencia a conexão probatória entre os crimes imputados, aplicando-se a regra do art. 76 do CPP, o qual disciplina que:

“A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras”.

Demais disso, a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados importará em reprimenda superior a 2 anos, o que, por certo, atrai a competência do
juízo suscitante
para processamento e julgamento do feito, a teor do disposto na Resolução 8 do TJMT, que redefiniu as competências da 1ª, 2ª e 4ª Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT, passando a dispor que compete à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT:

“
Processar e julgar, privativamente
, as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006;
aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal
; aos crimes de responsabilidade definidos no Decreto-Lei n. 201/67; aos crimes contra a Ordem Tributária e contra a Ordem Econômica definidos na Lei n. 8.137/90; aos crimes contra licitações definidos na Lei n. 8.666/93; aos crimes de trânsito definidos na Lei n. 9503/97 (CTB), aos crimes contra a dignidade sexual, excetuados aqueles cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher; os crimes ambientais definidos na Lei n. 9.605/98, desde a fase do inquérito policial, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995; bem como dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência”.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o conflito negativo e declaro competente o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (suscitante), para processar e julgar a ação penal autuada sob o número 1017410-31.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022